Tribunal: TJSP
Processo: 1027205-39.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Município de Sorocaba. Ocupante do cargo efetivo de 'vigia'. Adicional de periculosidade. Pretenso recebimento. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
1. Servidor público do Município de Sorocaba. Ocupante do cargo efetivo de 'vigia'. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade. Admissibilidade. Existência de lei municipal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Município de Sorocaba. Ocupante do cargo efetivo de 'vigia'. Adicional de periculosidade. Pretenso recebimento. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
1. Servidor público do Município de Sorocaba. Ocupante do cargo efetivo de 'vigia'. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade. Admissibilidade. Existência de lei municipal específica. Exegese dos artigos 136 e 139 do Estatuto dos Servidores públicos Municipais de Sorocaba (Lei no 3.800/1991) e disposições da Lei Municipal no 7.598/2005.
2. Caracterização do risco por laudo técnico específico com base no preconizado pela NR 16 da Portaria Ministerial 3.214, de 08 de junho de 1978.
Perícia judicial que atesta que a atividade do autor se configura como perigosa, por realizar atividades de vigilância e preservação patrimonial e (ou) pessoal em estabelecimentos públicos ou privados.
3. Base de cálculo. O adicional de periculosidade deve incidir sobre o valor de vencimento do cargo de origem, considerada a sua respectiva referência, na forma do artigo 1o, da Lei Municipal no 7.598/2005.

4. Termo 'a quo'. O adicional de periculosidade é devido a contar da data do laudo que atestou o exercício de atividades perigosas, conforme jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027205-39.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
APARECIDO GILBERTO REGO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
2
VOTO No 26284 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1027205-39.2014.8.26.0602
COMARCA
:
SOROCABA
APELANTE
:
APARECIDO GILBERTO REGO (AJ)
APELADO
:
MUNICÍPIO DE SOROCABA
MM. Juíza de 1a Instância: Karina Jemengovac Perez
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Município de Sorocaba.
Ocupante do cargo efetivo de 'vigia'. Adicional de periculosidade. Pretenso
recebimento. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o
pedido.
1. Servidor público do Município de Sorocaba. Ocupante do cargo efetivo
de 'vigia'. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade.
Admissibilidade. Existência de lei municipal específica. Exegese dos
artigos 136 e 139 do Estatuto dos Servidores públicos Municipais de
Sorocaba (Lei no 3.800/1991) e disposições da Lei Municipal no
7.598/2005.
2. Caracterização do risco por laudo técnico específico com base no
preconizado pela NR 16 da Portaria Ministerial 3.214, de 08 de junho de
1978.
Perícia judicial que atesta que a atividade do autor se configura como
perigosa, por realizar atividades de vigilância e preservação patrimonial e
(ou) pessoal em estabelecimentos públicos ou privados.
3. Base de cálculo. O adicional de periculosidade deve incidir sobre o valor
de vencimento do cargo de origem, considerada a sua respectiva
referência, na forma do artigo 1o, da Lei Municipal no 7.598/2005.
4. Termo 'a quo'. O adicional de periculosidade é devido a contar da data
do laudo que atestou o exercício de atividades perigosas, conforme
jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Sentença reformada. Recurso provido em parte.
I. RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
3
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 116/120,
cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de
cognição movida por APARECIDO GILBERTO REGO em face do
MUNICÍPIO DE SOROCABA objetivando, em resumo, na
qualidade de servidor público municipal, ocupante do
cargo efetivo de 'vigia', a condenação do ente requerido
a lhe pagar adicional de periculosidade, julgou
improcedente o pedido, cominando ao requerente o
pagamento das custas judiciais e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, estes fixados em
R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §
8o, da lei adjetiva de 2015, observada a gratuidade de
justiça concedida ao requerente. Inconformado, o autor
oferece recurso de apelação (fls. 153/164), almejando a
inversão do julgado e consequente decreto de procedência
do pedido. Argumenta o requerente em suas razões de
apelação, primeiramente, que a Constituição Federal
garante, notadamente em seus artigos 7o, inciso XXIII, e
39, 3o, ao servidor público que exerce atividades
consideradas perigosas, o recebimento do denominado
adicional de periculosidade. E nessa vereda, preconiza o
requerente que, ao arrepio do entendimento adotado pela
nobre juíza da causa, a Lei no 3.800/91, do Município de
Sorocaba, que estabelece o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Sorocaba, prevê o pagamento do
adicional de periculosidade. E nesse vértice, destaca o
requerente que a Lei Municipal no 7.598/05 trata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
4
concessão do adicional de periculosidade. E assim,
asseverando que a legislação de regência prevê o
pagamento do adicional de periculosidade e, ainda,
aduzindo que o laudo pericial produzido no caso atestou
que labora em condições perigosas, sustenta o requerente
que faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade
no percentual de 30% (trinta por cento), a ser calculado
sobre dois pisos salariais, a contar da data do
requerimento administrativo.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido no duplo efeito legal.
Contrarrazões do MUNICÍPIO DE SOROCABA acostada a fls.
168/174. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser reformada a r. sentença de
primeiro grau e julgado parcialmente procedente o pedido
veiculado pelo autor, APARECIDO GILBERTO REGO.
2.
Conforme se depreende da inicial
(fls. 01/06), tem-se que o autor é servidor público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
5
estatutário e exerce o cargo de 'vigia', vinculado à
Secretaria de Segurança Patrimonial do Município de
Sorocaba, desde 10.05.1990. Ao argumento de que para o
exercício de seu mister, consistente no patrulhamento de
bens públicos e ronda nas repartições públicas para
evitar roubos, atos de violência e outras infrações, fica
sujeito a toda espécie de violência física, em
inafastável risco à saúde e à própria vida, ajuizou a
presente ação, objetivando o recebimento de adicional de
periculosidade que reputa devido.
2.1.
A r. sentença de primeiro grau,
reafirme-se, julgou improcedente o pedido, desafiando o
presente recurso de apelação interposto pelo autor.
3.
Comporta
acolhida
em
parte
a
pretensão do requerente.
4.
Com efeito, a Constituição Federal,
em seu artigo 7o, inciso XXIII, assegura o recebimento de
adicional para aqueles que exercem atividades
insalubres ou perigosas, sendo certo que indigitados
adicionais devem ser pagos de acordo com a lei. E, embora
o artigo 39, § 3o, da carta dirigente, com a redação dada
pela EC no 19/98, tenha suprimido o inciso mencionado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
6
artigo 7o do rol dos direitos sociais estendido aos
servidores públicos, o artigo 29, da Constituição
Federal, confere autonomia aos Municípios para
disciplinarem o direito ao recebimento da vantagem.
4.1.
E nesse diapasão, cumpre consignar
que o Município de Sorocaba traz previsão expressa no
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais Lei no
3.800/1991, o pagamento do adicional de periculosidade
aos servidores que exercem atividades consideradas
perigosas, senão vejamos:
“Art. 136 - Serão consideradas atividades ou operações
insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos
de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à
saúde, de acordo com laudos técnicos específicos.
Art. 137 - Serão consideradas atividades ou operações
perigosas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de
trabalho, impliquem no contato permanente com inflamáveis,
explosivos,
gases
tóxicos,
eletricidade
e
radiações
ionizantes, em condições de risco acentuado.
Art. 138 - Serão consideradas atividades ou operações penosas,
aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham
o funcionário público a situações antiergonômicas acentuadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
7
Art. 139 - Lei municipal, de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo, determinará, os percentuais nunca inferiores a 10%
(dez por cento), que incidirão sobre o piso salarial dos
funcionários, no caso do exercício de atividades insalubres,
perigosas e penosas.” (g.n.)
4.2.
E ato contínuo, urge colocar, o
Município de Sorocaba editou a Lei no 7.598/2005, que
dispõe sobre a concessão do adicional de periculosidade
aos servidores da Administração direta e indireta do
Município:
“A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1o - Aos servidores da administração municipal direta ou
indireta, que realizam as atividades previstas nesta Lei,
fica assegurado o pagamento do adicional de periculosidade,
que será de 30% (trinta por cento), do valor de vencimento do
cargo de origem, considerada a sua respectiva referência.
Art. 2o - São consideradas atividades e operações perigosas,
aquelas definidas pela NR16 e seus anexos da Portaria
Ministerial no 3.214, de 08 de junho de 1978 que, por sua
natureza e métodos de trabalho, impliquem em contato físico
ou exposição com inflamáveis, explosivos e radiações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
8
ionizantes e com eletricidade, conforme Decreto Federal no
93.412, de 14 de outubro de 1986 e seu anexo, em condições de
risco acentuado, que possam resultar em incapacitação,
invalidez permanente ou morte.
Parágrafo Único - O ingresso ou permanência eventual em área
de risco não gera direito ao adicional de periculosidade.
Art. 3o - A concessão do adicional de periculosidade por
exercício de atividades com energia elétrica, ficará submetida
a caracterização do risco por laudos técnicos específicos e
com base no Decreto Federal no 93.412, de 14 de outubro de
1986, desde que o servidor, independente do cargo que ocupa:
I - permaneça habitualmente em área de risco, executando ou
aguardando ordens, e em situação de exposição contínua, caso
em que o pagamento do adicional incidirá sobre o salário da
jornada de trabalho integral.
II - ingresse, de modo intermitente e habitual, em área de
risco, caso em que o adicional incidirá sobre o salário do
tempo despendido pelo servidor, na execução de atividade em
condições de periculosidade.
Art. 4o - A concessão do adicional de periculosidade por
outras operações perigosas, ficará submetida à caracterização
do risco por laudos técnicos específicos, com base no
preconizado pela NR 16 da Portaria Ministerial 3.214, de 08
de junho de 1978.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
9
4.3.
Como se nota, a legislação de
regência do Município de Sorocaba prevê a concessão de
adicional de periculosidade aos servidores públicos que
exerçam atividades perigosas, desde que, naquelas
hipóteses não taxativamente previstas, o risco fique
atestado por laudo técnico específico, com base na NR 16
da Portaria Ministerial 3.214, de 08 de junho de 1978.
4.4.
E esse o caso dos autos. Como se
infere do laudo pericial de fls. 89/101, o perito de
confiança do juízo assim ponderou e concluiu:
“(...)
Atendendo a determinação de fls. 52 dos autos, a perícia
procedeu à avaliação das condições de trabalho do requerente,
e os agentes agressivos a que está exposto para classificá-las
como insalubres, perigosas ou não.
A documentação constante nos autos comprova que o promovente
exerce a função de Vigia em favor da Prefeitura Municipal de
Sorocaba, tendo sido admitido em 10/05/1.990.
Desta maneira, de acordo com o exposto nos itens 2 e 3 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
10
trabalho, as atividades desenvolvidas pelo requerente estão
devidamente enquadradas como perigosas conforme NR - 16 anexo
3.
Destaca-se que as atividades de Vigia sempre foram perigosas,
entretanto, houve sua regulamentação e enquadramento a partir
da aprovação da Portaria MTE n.o 1.885, de 02 de dezembro de
2013.”
4.5.
Desse modo, em razão de expressa
previsão na legislação do Município de Sorocaba, bem
como, ainda, levando em conta o teor do laudo pericial
atestando que o requerente/apelante labora em condições
perigosas, de rigor o reconhecimento de que o autor faz
jus ao recebimento do adicional de periculosidade.
5.
Impende colocar que ao arrepio do
quanto
pleiteia
o
requerente,
o
adicional
de
periculosidade não deve incidir sobre dois pisos
salariais, mas, sim, sobre o valor do vencimento do cargo
de origem, considerada a sua respectiva referência, na
forma do artigo 1o, da Lei Municipal no 7.598/2005.
6.
Ademais, insta consignar que, ao
reverso do quanto vindica o demandante, o adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
11
periculosidade não é devido a contar da data do
requerimento administrativo, mas, sim, da data do laudo
que atestou o exercício de atividades perigosas, conforme
jurisprudência sedimentada no Colendo Superior Tribunal
de Justiça (ainda que a matéria, prevista em lei
municipal, seja estranha às suas competências):
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE - RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO - RETROAÇÃO
DOS EFEITOS DO LAUDO IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ
INCIDENTE PROVIDO.
1- Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou
não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e
periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do
laudo pericial.
2- O artigo 6o do Decreto no 97.458/1989, que regulamenta a
concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece
textualmente que “[a] execução do pagamento somente será
processada à vista de portaria de localização ou de exercício do
servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de
laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a
exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento”. 3- A
questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que “o pagamento de
insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente
as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
12
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a
perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser
afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial
atual” (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp
1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp
1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 31.8.2016.
4- O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ,
razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5- Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo
inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial
(PUIL no 413/RS, 1a Seção, relator Ministro Benedito Gonçalves,
j. 11/04/2018;).“
7.
Destarte, na esteira do entendimento
acima delineado, fica reformada a r. sentença de primeiro
grau e julgado procedente em parte o pedido veiculado
pelo autor, para condenar o MUNICÍPIO DE SOROCABA a lhe
pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30%
(trinta por cento) a incidir sobre valor do vencimento
do cargo de origem do autor, considerada a sua respectiva
referência, sendo devido o adicional a contar da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-39.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
13
laudo pericial produzido no caso.
Fica o ente requerido, outrossim,
condenado ao pagamento das parcelas do adicional de
periculosidade em atraso, observada eventual prescrição
quinquenal, devendo as parcelas em atraso serem
atualizadas pelo IPCA-E, desde quando devidas, e
acrescidas de juros de mora correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, a contar da
citação, consoante entendimento assentado no Pretório
Excelso por ocasião do julgamento de seu tema 810.
Sucumbente em maior parte, fica condenado o MUNICÍPIO DE
SOROCABA ao pagamento das custas judiciais e despesas
processuais em reembolso, além do pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo, nos termos do artigo 85, §
3o, inciso I, c.c. § 11, da lei adjetiva de 2015, em 11%
(onze por cento) a incidir sobre o valor da
condenação.
8.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto
por APARECIDO GILBERTO GRECO.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR